Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701607-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEZIEL PACHECO LOPES - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Em 09.7.2020, JEZIEL PACHECO comunicou a interposição de reclamação contra acórdão desta 3a Turma Recursal, perante a Corte Superior. A e. Relatora da reclamação, Ministra Nancy Andrighi, em 25.6.2021, prolatou a seguinte decisão, in verbis: Cuida-se de reclamação ajuizada por JEZIEL PACHECO LOPES - ME contra acórdão proferido pela 3a TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, a reclamante alega que a Turma Recursal, por ocasião do julgamento de recurso de agravo de instrumento, contrariou entendimento firmado no STJ, quanto ao valor da multa cominatória. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. A Resolução STJ no 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental no 22, de 16/03/2016. Ademais, na apreciação de questão de ordem suscitada no julgamento do AgRg na Rcl 18.506/SP, a Corte Especial aprovou a Resolução STJ no 3/2016, a qual prevê que, a partir de 7 de abril de 2016, as Câmaras Reunidas ou a Seção Especializada dos Tribunais de Justiça passam a ser competentes para a apreciação das Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, considerando que a presente reclamação foi protocolada em 18/05/2021, quando já em vigor a Resolução STJ no 3/2016, não mais subsiste a competência do STJ para sua apreciação. Forte nessas razões, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao qual está vinculada a Turma Recursal, para os fins de direito [...] Intimado para se manifestar, o reclamante postulou "remessa dos autos para a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal para apreciação da matéria, nos termos do artigo 57 do Regimento Interno das Turmas Recursais, devendo o feito ser sobrestado até a apreciação da reclamação, nos termos do art. 988, §6o do CPC". Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência, conforme solicitado pelo reclamante. Aguarde-se por trinta dias a deliberação daquele órgão. Certifique-se. Dê-se vista às partes. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito